Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600845-17.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
29/03/2022
Número: 0600845-17.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 25/01/2022
Processo referência: 0600845-17.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600845-
17.2020.6.16.0199 que, seguindo a manifestação emitida no parecer técnico e a manifestação
emitida pela ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, desaprovou as contas prestadas
pela candidata a vereadora Rosiani Aparecida Marcos da Silva pelo Partido REDE Sustentabilidade
de São José dos Pinhais/PR, relativa à arrecadação e os gastos de recursos utilizados na
campanha eleitoral de 2020, com amparo no artigo 74, inciso II, da Resolução 23.607/2019-TSE, e
determinou: 1. o recolhimento de R$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos) ao Tesouro Nacional
através de GRU - Guia de Recolhimento da União, nos termos do § 5º, artigo 50 da Resolução TSE
nº 23.607/2019; 2. a transferência do saldo de R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos), da conta R$
7.613-0, de Outros Recursos, ao órgão partidário local, nos termos do § 1º, artigo 50 da Resolução
TSE nº 23.607/2019; 3. o recolhimento de R$ 2.160,77 (Dois mil, cento e sessenta reais e setenta e
sete centavos), que corresponde à soma dos valores supra apontados a recolher nessa sentença
(R$ 110,77 + 760,00 + R$ 1.290,00), ao Tesouro Nacional, via GRU - Guia de Recolhimento da União,
nos termos do § 1º do artigo 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019, com incidência de juros e
atualização monetária desde 19/11/2020, na forma do art. 79 e §§, da Resolução TSE nº 23.607/2021,
no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão, dispensada nova intimação para
cumprimento, nos termos do art. 42, § 7º, da Resolução TSE n. 23.607/2019. (Prestação de Contas
Eleitorais, apresentada por Rosiani Aparecida Marcos da Silva, candidata a vereador, pelo partido
Rede Sustentabilidade - REDE de São José dos Pinhais/PR, desaprovadas face à ausência de
esclarecimento acerca das Notas Fiscais nºs 14179 e 14176, respectivamente nos valores de R$
110,77 e 760,00. Em consulta ao SPCE Web, persistem os referidos lançamentos para as Notas
Fiscais nºs 000.014.273 e 000.014.272, respectivamente, dando o entendimento de haver valores
não lançados na presente prestação de contas. Quanto ao apontamento acerca do atraso na
abertura das contas bancárias, a prestadora de contas alegou que, tal situação se deu em razão da
pandemia. Quanto ao apontamento sobre a ausência de comprovação do pagamento realizado a
Fábio Patrick de Azevedo, a prestadora de contas juntou novamente o contrato firmado com esse
prestador de serviços e cópia do extrato em que consta o lançamento de R$ 1.290,00, que não
informa a contraparte, cujo valor também deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do
§ 1º do artigo 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Quanto às sobras de campanha, foram
analisadas no início desse relatório, devendo ser recolhidas tempestivamente após o trânsito em
julgado). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ROSIANI APARECIDA MARCOS DA SILVA
VEREADOR (RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ROSIANI APARECIDA MARCOS DA SILVA (RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42932
025
28/03/2022 19:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.533

RECURSO ELEITORAL 0600845-17.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROSIANI APARECIDA MARCOS DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRENTE: ROSIANI APARECIDA MARCOS DA SILVA
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PARTIDO. CONTAS DESAPROVADAS COM
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECURSO PROVIDO.

1. A emissão de cheque nominativo cruzado vincula o
pagamento da cártula de crédito ao favorecido ali identificado,
razão pela qual, não obstante o atendimento apenas parcial do
previsto no artigo 38 da Resolução TSE nº. 23.607, não houve
prejuízo à transparência e à confiabilidade da movimentação
financeira de campanha, caracterizando-se impropriedade
formal, sem força de macular, por si só, as contas prestadas.

2. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com
ressalvas e afastar a determinação de devolução de valores,
mantendo-se a determinação de recolhimento das sobras, uma
vez que não houve impugnação específica.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 24/03/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 42932025 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/03/2022 19:05:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032819054923700000041905300
Número do documento: 22032819054923700000041905300

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ROSIANI APARECIDA MARCOS DA
SILVA, candidata ao cargo de Vereadora pelo REDE, nas Eleições de 2020, contra sentença
proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR (ID. 42856966) que
desaprovando suas contas, determinou o “recolhimento de R$ 2,80 (dois reais e oitenta
centavos) ao Tesouro Nacional através de GRU – Guia de Recolhimento da União, nos termos do
§ 5º, artigo 50 da Resolução TSE nº 23.607/2019; a transferência do saldo de R$ 7,50 (sete reais
e cinquenta centavos), da conta R$ 7.613-0, de Outros Recursos, ao órgão partidário local, nos
termos do § 1º, artigo 50 da Resolução TSE nº 23.607/2019; o recolhimento de R$ 2.160,77
(Dois mil, cento e sessenta reais e setenta e sete centavos), que corresponde à soma dos
valores supra apontados a recolher nessa sentença (R$ 110,77 + 760,00 + R$ 1.290,00), ao
Tesouro Nacional, via GRU – Guia de Recolhimento da União (...).”

Em suas razões recursais (ID. 42856980), a recorrente aduz que “a regularidade
dos gastos pode ser comprovado a partir de qualquer meio, não sendo razoável que se exija
apenas um documento específico”.

Afirma que “mesmo após a unidade técnica ter opinado pela aprovação das contas,
as contas foram reprovadas, adotando-se na íntegra o parecer do Ministério Público, que
entendeu por ressalvar todas as inconsistências mencionadas, exceto uma, destacada no item
8.3 (conforme numeração utilizada no parecer conclusivo): divergência entre a movimentação
financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos”.

Defende que a análise probatória do juízo de piso foi equivocada e “mostra-se
totalmente infundado se exigir a apresentação da cópia do cheque, visto que todos os demais
documentos demonstram a regularidade da despesa, bem como trazem todos os dados
necessários à sua escorreita fiscalização”.

Alega que a rejeição dos embargos declaratórios (ID. 42856972) foi errônea,
advogando que o juízo cometeu equívoco, pois “não há como se anuir com tal conclusão, visto
que contrária a todos os documentos presentes nos autos e pertinentes dispositivos legais”.

Sustenta, ainda, que “a sentença deverá ser reformada, porque os referidos valores
de R$ 100,77 e R$ 760,00 referem-se a notas fiscais cujos lançamentos foram cancelados, em
razão da devolução dos produtos”, esclarecendo que “as notas fiscais nº 14179 e 14176 não
foram lançadas na prestação de contas, porque houve a devolução dos bens nela discriminados
para o fornecedor do material gráfico, o que se deu através das notas fiscais n.º 14.271 e
14.270”.

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para afastar a devolução de
valores imposto à recorrente e aprovar as contas com ressalvas.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria Regional
Eleitoral no ID. 42862553 apresentou parecer, opinando pelo conhecimento do recurso eleitoral
e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.
Num. 42932025 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/03/2022 19:05:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032819054923700000041905300
Número do documento: 22032819054923700000041905300

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, em razão:

i. Omissão de receitas e gastos eleitorais; e

ii. Divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas
e aquela registrada nos extratos eletrônicos das contas.

Da análise do presente recurso (ID. 42856980), verifica-se que a recorrente
insurgiu-se somente em relação aos pontos seguintes:

1. Devolução de mercadorias originadas das notas fiscais 14.179 e 14.176
através das notas fiscais 14.271 e 14.270; e

2. Inconsistências no pagamento realizado ao fornecedor Fabio Patrick de
Azevedo na distribuição de material gráfico.

Nesse ponto, anoto que esta e. Corte, por ocasião do julgamento do Recurso
Eleitoral nº. 0600260-74.2020.6.16.0001, estabeleceu que a documentação juntada
extemporaneamente pode ser admitida para afastar a determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da União.

Destarte, passo a análise das inconsistências.

i. Omissão de receitas e gastos eleitorais:

Foi identificada, mediante análise de relatório de despesas pagas, a omissão de
lançamento das despesas referentes as notas fiscais 14.179 e 14.176 nos valores respectivos de
R$ 110,77 e R$ 760,00, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais:

Num. 42932025 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/03/2022 19:05:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032819054923700000041905300
Número do documento: 22032819054923700000041905300

Em princípio o não lançamento das despesas referentes a estas notas contraria
disposto no artigo 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019 que tem a seguinte redação:

“Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas, especificadas;”

Corroborando com os dados apontados no relatório do sistema SPCE, consta do
parecer técnico de ID. 42856962 as seguintes observações acerca das despesas e gastos
eleitorais:

(...)

Num. 42932025 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/03/2022 19:05:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032819054923700000041905300
Número do documento: 22032819054923700000041905300

Ocorre que a prestadora de contas juntou aos autos seus esclarecimentos
referentes às divergências apontadas (ID. 42856981) e desse modo comprovou o cancelamento
das notas fiscais 14.179 e 14.176 em decorrência da devolução de mercadorias, conforme se
vislumbra adiante nos ID. 42856974 e ID. 42856975:

Num. 42932025 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/03/2022 19:05:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032819054923700000041905300
Número do documento: 22032819054923700000041905300

Com a apresentação dos DANFE de números 14.270 e 14.271, mencionando na
natureza da operação a “devolução de mercadorias”, tem-se a comprovação do cancelamento
das despesas apontadas como ponto de divergência pelo analista de contas do cartório em
relação as notas fiscais 14.179 e 14.176, tendo em vista que após efetivado o cancelamento as
notas fiscais indicadas não se encontram ativas e deste modo não afrontam a norma prevista no
artigo 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Portanto, tem-se que não houve omissão de despesa e com o saneamento das
irregularidades formais apontadas em sentença em relação a este item, apenas perduram os
erros formais no lançamento das despesas, gerando a aposição de ressalvas neste ponto.

ii) Divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos das contas.

Com o fito de analisar com mais profundamente as possíveis divergências da
movimentação financeira da recorrente convém examinar os extratos bancários em conjunto com
o cruzamento de lançamentos extraído do sistema SPCE, anexado abaixo:

Num. 42932025 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/03/2022 19:05:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032819054923700000041905300
Número do documento: 22032819054923700000041905300

Da análise dos relatórios juntados acima, vislumbramos que, no lançamento de
25/11/2021, não foi esclarecida a natureza da despesa relativa ao cheque 900001, com a simples
menção ao apontamento “documento exige recuperação manual”.

Destaco que, na diligência do setor técnico, conforme consta do parecer técnico do
ID. 42856962, no item 3.3, identifica-se a mesma falha de apontamento da não comprovação de
pagamento de despesas referentes ao fornecedor Fabio Patrick de Azevedo na distribuição de
material gráfico, conforme se verifica de trecho do parecer juntado a seguir:

Com a intenção de retificar o erro formal na apresentação de suas contas, a
prestadora de contas esclareceu a irregularidade apontada pelo analista e anexou os
documentos, confira-se (ID. 42856981):

Num. 42932025 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/03/2022 19:05:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032819054923700000041905300
Número do documento: 22032819054923700000041905300

Num. 42932025 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/03/2022 19:05:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032819054923700000041905300
Número do documento: 22032819054923700000041905300

Num. 42932025 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/03/2022 19:05:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032819054923700000041905300
Número do documento: 22032819054923700000041905300

Destarte, concluo que os esclarecimentos relativos ao cheque nominal nº 900001 e
extratos referentes a conta de campanha nº 7769-2, da agência nº 406 de São José dos pinhais,
analisada em conjunto com o recibo assinado em nome do prestador de serviços e o contrato de
prestação de serviço, bem como a emissão de cheque nominal ao fornecedor Paulo Patrick de
Azevedo Vieira, vincula de modo satisfatório o pagamento da cártula de crédito ao favorecido ali
identificado, razão pela qual, não obstante o atendimento apenas parcial do previsto no artigo 38
da Resolução TSE nº. 23.607 e corrobora com a tese levantada pela defesa de que a prestação
de serviços de Fabio Patrick de Azevedo Vieira foi paga e representada no extrato juntado na
data de 25/11/2021.

Esta conclusão corrobora com o entendimento adotado por esta Corte, na linha de
entendimento de que a cópia do cheque nominal somada ao contrato de prestação de serviço e
recibos assinados são suficientes para comprovar a regularidade da despesa, conforme
precedente desta Corte:

“EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. ATRASO. PRESTAÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
RECURSOS FEFC. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. PAGAMENTO.
IMPULSIONAMENTO. SEM COMPROVAÇÃO. CHEQUE NOMINATIVO.
Num. 42932025 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/03/2022 19:05:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032819054923700000041905300
Número do documento: 22032819054923700000041905300

CONTRATO. RECIBO. COMPROVADO. PAGAMENTO. PESSOAL. GASTO.
PEQUENO VULTO. FUNDO DE CAIXA. REGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO.
DESPESA COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.

[...]

3 - A emissão de cheque nominativo, vincula o pagamento da cártula de crédito ao
favorecido ali identificado o que, aliado à apresentação de contrato e recibo de
pagamento contendo os dados legais necessários e regularmente assinados
comprovam a origem e destino dos recursos. Precedentes desta Corte Regional.

[...]

(Prestação de Contas nº 06004097020206160001, Relator(a) Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 26/11/2021)”

Cumpre aqui destacar que não houve prejuízo à transparência e à confiabilidade da
movimentação financeira de campanha, caracterizando-se apenas a impropriedade formal, sem
força de macular, por si só, as contas prestadas, saneando a omissão de não declaração de
despesa nas contas de campanha, fazendo persistir erro procedimental na apresentação das
contas, que por si, não tem o condão de desaprovar as contas.

No que tange à determinação de devolução das sobras, deve ser mantido o
recolhimento de R$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos) ao Tesouro Nacional através de GRU –
Guia de Recolhimento da União, nos termos do § 5º, artigo 50 da Resolução TSE nº 23.607/2019
e a transferência do saldo de R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos), da conta R$ 7.613-0, de
Outros Recursos, ao órgão partidário local, nos termos do § 1º, artigo 50 da Resolução TSE nº
23.607/2019, eis que não houve impugnação específica, tampouco esclarecimentos a respeito.

Por esses fundamentos, o recurso merece provimento para aprovar com ressalvas
as contas prestadas pelo recorrente, em virtude da existência das falhas apontadas que, embora
não tenham sido plenamente sanadas, não importam na desaprovação das contas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para, no mérito,
dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 42932025 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/03/2022 19:05:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032819054923700000041905300
Número do documento: 22032819054923700000041905300

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600845-17.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: ELEICAO
2020 ROSIANI APARECIDA MARCOS DA SILVA VEREADOR, ROSIANI APARECIDA MARCOS
DA SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 24.03.2022.

Num. 42932025 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/03/2022 19:05:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032819054923700000041905300
Número do documento: 22032819054923700000041905300